Tribunal: TJBA
Processo: 8068679-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068679-27.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: CELIA MARIA REIS SANTOS Advogado(s): BEATRIZ DA SILVA NUNES, FERNANDO RIBEIRO DE MATTOS FILHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s): AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – PESSOA NATURAL – PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA – ARTIGOS 98 E 99 DO CPC – POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DO ÔNUS FINANCEIRO – REDUÇÃO DAS CUSTAS AO PATAMAR MÍNIMO – ART. 98, §5º, DO CPC – PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto por Célia Maria Reis Santos em desfavor de Banco do Brasil S/A contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça nos autos de origem nº 8125273-58.2025.8.05.0001. A Agravante alega não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais, tendo ajuizado ação visando ao recebimento de valores do PASEP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Discute-se a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, a adoção de medida mitigadora do ônus financeiro, à luz da presunção relativa de hipossuficiência da pessoa natural e das disposições dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal assegura aos necessitados a assistência judiciária gratuita, prescrevendo a legislação processual que a alegação de insuficiência financeira formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade. Todavia, tal presunção pode ser afastada quando existirem nos autos elementos capazes de demonstrar a ausência dos pressupostos legais para a concessão integral do benefício. No caso concreto, embora não restem preenchidos os requisitos para a concessão plena da gratuidade, verifica-se a possibilidade de mitigação do encargo financeiro, mediante a redução das custas processuais ao patamar mínimo, nos termos do art. 98, §5º, do CPC, preservando-se o acesso à justiça sem prejuízo ao custeio da atividade jurisdicional. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de Instrumento parcialmente provido. Tese: inexistindo elementos suficientes para a concessão integral da gratuidade da justiça, é possível a redução das custas processuais ao valor mínimo, nos termos do art. 98, §5º, do CPC, como forma de assegurar o acesso à justiça à parte que demonstra limitação financeira. LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA CITADAS Art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal; arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil; AgInt no AREsp 2.635.967/SP (STJ); Agravo de Instrumento nº 8052575-28.2023.8.05.0000 (TJBA). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.